Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022616-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), RENAN SAVASTANO JACOB - CPF: 801.890.242-91 (AGRAVANTE), EDMILSO MARQUES DE SOUZA - CPF: 567.716.062-87 (AGRAVADO), WLLEYSSER BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 711.317.442-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO – NOVAÇÃO INVOCADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato pode ser mitigada, desde que a dívida esteja inequivocamente demonstrada por outros elementos nos autos.

Alegações que demandam dilação probatória, como novação e contradições documentais, não são passíveis de análise por meio de exceção de pré-executividade.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, afastando a reabertura de prazo para embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022616-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENAN SAVASTANO JACOB

AGRAVADO:

EDMILSO MARQUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENAN SAVASTANO JACOB
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1014934-17.2024.8.11.0003, ajuizada por
EDMILSO MARQUES DE SOUZA
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante.

A controvérsia se origina da execução fundada em alegado contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 10/04/2019, com parcelas mensais no valor de R$11.666,66 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e vencimento final em 10/04/2024. O agravado alegou inadimplemento do agravante a partir de outubro de 2023, totalizando um débito de R$104.999,94 (cento e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), atualizado para R$153.819,59 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos) até maio de 2024.

O agravante, citado, opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese: (i) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado; (ii) ausência de assinatura sua e de duas testemunhas no suposto contrato; (iii) existência de múltiplos documentos contraditórios nos autos, inclusive com valores distintos e ausência de clareza quanto à origem e vencimento das obrigações; e (iv) ocorrência de novação da dívida com terceiro, com a cessão de crédito formalizada em favor de Bruno Rodrigues de Carvalho, com anuência do exequente, exonerando o agravante das obrigações.

Menciona que a exceção foi rejeitada sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, sendo incabível a via eleita, dado o caráter sumário e excepcional da exceção de pré-executividade. Com isso, foi determinado o regular prosseguimento da execução.

Informa que opôs embargos de declaração, alegando contradição e requerendo, de forma subsidiária, a reabertura de prazo para eventual oposição de embargos à execução, dada a juntada extemporânea de documentos relevantes pelo agravado. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que a decisão estava devidamente fundamentada, não havendo vícios sanáveis pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, extinguindo a execução, ou, subsidiariamente, pela reabertura de prazo para apresentação de embargos à execução (Id. 298547881).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/07/2025, por esta Relatoria (Id. 299807361).

O agravado, embora intimado, o recorrido não apresentou contraminuta (Id. 307514943).

Preparo devidamente recolhido (Id. 298723398).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as matérias suscitadas pelo executado/agravante demandam dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“A exceção de pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo.

Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

No presente caso, o excipiente alega vicio insanável, bem como novação da dívida com terceiros.

Neste sentir, tal pleito carece de dilação probatória, não sendo adequada a via eleita para averiguar os pontos suscitados pela excipiente/executada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO (ENDEREÇADA A LOCAL EM QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE HÁ TEMPOS) – CITAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDERÇO – BOA FÉ CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA – COMPARECIMENTO ESPÔNTÂNEO – VÍCIO SUPRIDO À LUZ DO ARTIGO 239, 1º DO CPC – RITO INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 239, § 1º do CPC, considera-se suprido alegado vício de citação, diante do comparecimento espontâneo do executado, não devendo prevalecer a alegação de que a citação ocorreu em endereço no qual o devedor não mais reside por vários anos, eis que caberia a ele demonstrar sua boa-fé atualizando seu endereço. “(...) -A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício, isto é, de ordem pública ou arguidas pela própria parte sem a necessidade de dilação probatória para sua demonstração. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.133149-1/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021)”. (TJMT – N.U 1011057-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada excipiente (Ruette Spices Ltda) - Tema trazido na exceção de pré-executividade da agravante, de excesso de execução, é tema impróprio para discussão em exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública, demandando dilação probatória, própria para embargos à execução – Exceção de pré-executividade não substitui a oposição de embargos à execução – Precedentes – Recurso negado. (TJ-SP - AI: 22850484020228260000 SP 2285048-40.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/02/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Desse modo, constata-se que a execução contêm os pressupostos necessários à constituição válida e regular do título executivo judicial, não havendo qualquer irregularidade a ser considerada por este Juízo nesse particular.

Assim sendo, a irresignação apresentada pela parte executada não merece acolhimento.

Isto posto,
indefiro o pedido formulado pela parte devedora e rejeito a exceção de pré-executividade a fim de determinar o prosseguimento da execução
.

II – Indefiro o pedido sob o Id. 177353164, tendo em vista que a parte executada se manifestou espontaneamente aos autos (Id. 167631209), de modo que suprida está sua citação (art. 239 § 1º, do CPC).

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, juntando, inclusive o demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

Pois bem.

O agravante sustenta nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; ausência de assinatura de duas testemunhas; contradições documentais; e, ainda, novação da dívida mediante cessão de crédito a terceiro com anuência do exequente.

A controvérsia, portanto, delimita-se a verificar se os fundamentos invocados na exceção de pré-executividade se enquadram nas hipóteses de matérias de ordem pública e de plano verificáveis, aptas a ensejar a extinção da execução ou a suspensão de seus efeitos, ou se, ao contrário, tais alegações exigem dilação probatória, o que atrairia o manejo de embargos à execução como via própria.

O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

O art. 784, inciso III, por sua vez, prevê como título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”.

Assim, em tese, a ausência das testemunhas instrumentárias pode comprometer a força executiva do contrato.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a
mitigação
dessa exigência, desde que o título seja corroborado por outros elementos inequívocos que demonstrem a existência da dívida e a manifestação de vontade das partes.

Sob essa perspectiva:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que,
em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
" (AgInt no REsp n. 1.945 .956/MA, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).
2. Na hipótese dos autos, ao julgar os embargos infringentes, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da comprovação, pelo exequente, por outros meios idôneos, da existência de circunstâncias aptas a comprovar a validade e eficácia do contrato, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para novo exame da questão. 3 . Agravo interno provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine a questão à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”
(STJ - AgInt no REsp: 1528479 MT 2015/0082404-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (destaquei)

Ainda que a literalidade do art. 784, III, do CPC disponha que o título deve ser assinado por duas testemunhas, é entendimento prevalente que a ausência desse requisito formal pode ser mitigada diante da inequívoca demonstração do negócio jurídico, de sua força obrigacional e da autenticidade das assinaturas.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IMPOSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II –
A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002770-63.2023.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.
A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização
.”
(TJ-MT 00078092520188110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Quanto à alegada
novação da dívida com terceiro
, igualmente não se trata de matéria aferível de plano, pois depende da análise da validade da cessão, da anuência efetiva do credor e da exata extensão da obrigação assumida pelo cessionário.

Tal questão, por demandar dilação probatória, deve ser arguida em sede própria dos embargos, não podendo ser conhecida na via estreita da exceção.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE

– VIA ELEITA INADEQUADA
– RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução.”
(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)

No tocante ao
pedido subsidiário de reabertura de prazo para embargos à execução
, o agravante não demonstrou prejuízo processual concreto, já que o comparecimento espontâneo supre a citação, conforme dispõe o art. 239, § 1º, do CPC:

“O
comparecimento espontâneo do réu
ou do executado
supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DOS JUROS CONTRATUAIS APLICADOS; DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL; DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA; E DO SEGURO DE PROTEÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, § 1º DO CPC
– NULIDADE SANADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As arguições do excipiente de excesso de execução, decorrente da onerosidade dos juros contratuais aplicados, da cobrança de capitalização mensal, da cobrança de comissão de permanência, dentre outros encargos, demandam a realização de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
Nos termos do art . 239, § 1º do CPC, o comparecimento espontâneo do réu/executado supre a nulidade da citação por edital e reabre o prazo para apresentação de defesa
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004741-49.2024.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Dessa forma, inexistindo nulidade processual que tenha comprometido o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em reabertura de prazo.

A tese do agravante, portanto, encontra-se fragilizada, pois, embora invoque vícios formais e substanciais do título, a via escolhida não se mostra adequada. A antítese, sustentada na decisão agravada, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual matérias que demandam análise probatória devem ser deduzidas em embargos à execução, não em exceção de pré-executividade.

Nesse raciocínio, a síntese que se impõe é a manutenção da decisão combatida.

A execução apresenta, em princípio, os requisitos do art. 783 do CPC, não havendo vício insanável que justifique sua extinção. Eventuais controvérsias quanto à existência da dívida, à validade do título ou à ocorrência de novação deverão ser discutidas em sede própria, mediante instrução probatória adequada.

À luz do princípio da efetividade da tutela executiva, insculpido no art. 797 do CPC, segundo o qual ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução deve ser realizada no interesse do exequente, não se pode admitir o manejo da exceção como mecanismo de procrastinação do feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025